Tribunal: TJES
Processo: 5000804-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000804-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALZENIRA FLORENCIO 01522349774
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000804-49.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALZENIRA FLORENCIO 01522349774

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: MIRELLA GONCALVES AUER - ES24810-A, KLEBER MEDICI DA COSTA JUNIOR - ES23485-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

ALZENIRA FLORENCIO 01522349774
ME

em razão da decisão, por cópia às fls. 18/20, proferida pela d. juíza da 2ª Vara Cível, Família, de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais de nº 0006271-81.2018.8.08.0006 ajuizada em face de
SAMARCO MINERACAO S.A.
,

indeferiu o pedido de

concessão da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais apresentadas no evento 1011585, em síntese, a agravante afirma que: I) “
em que pese ser pessoa jurídica, constitui-se como Microempresário individual, cujo patrimônio se confunde com o da própria pessoa física, sendo que o tratamento dispendido deve ser o mesmo
” (fl. 04); II) “
a decisão merece ser reformada, tendo em vista que para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita não é necessária caráter de miserabilidade do requerente, pois em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento (art. 98 do NCPC)
” (fl. 06); III) “
o juiz somente deveria indeferir o pedido se houvessem elementos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício citado e, ainda, nestes casos, antes de indeferir, deveria determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, conforme art. 99 do NCPC em seu § 2º
” (fl. 06).

Com fulcro nessas alegações, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, almejando que fosse conferido efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento e deferida a benesse da assistência judiciária gratuita. No mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para anular ou reformar a decisão recorrida, concedendo o beneplácito pleiteado.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

ALZENIRA FLORENCIO 01522349774
ME

em razão da decisão, por cópia às fls. 18/20, proferida pela d. juíza da 2ª Vara Cível, Família, de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais de nº 0006271-81.2018.8.08.0006 ajuizada em face de
SAMARCO MINERACAO S.A.
,

indeferiu o pedido de

concessão da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais apresentadas no evento 1011585, em síntese, a agravante afirma que: I) “
em que pese ser pessoa jurídica, constitui-se como Microempresário individual, cujo patrimônio se confunde com o da própria pessoa física, sendo que o tratamento dispendido deve ser o mesmo
” (fl. 04); II) “
a decisão merece ser reformada, tendo em vista que para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita não é necessária caráter de miserabilidade do requerente, pois em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento (art. 98 do NCPC)
” (fl. 06); III) “
o juiz somente deveria indeferir o pedido se houvessem elementos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício citado e, ainda, nestes casos, antes de indeferir, deveria determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, conforme art. 99 do NCPC em seu § 2º
” (fl. 06).

De início, cumpre notar que, embora a decisão recorrida faça alusão ao fato de que tanto a agravante, pessoa jurídica, quanto a pessoa física da
Sra.

Alzenira Florêncio
façam parte do polo ativo da demanda, na realidade, apenas a agravante integra a lide.

Levando em consideração essa circunstância, observo que uma das alegações da recorrente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita na origem foi a inviabilidade de manutenção da sua atividade empresarial em decorrência do desastre da barragem de Mariana/MG, ocorrido no ano de 2015.

Para tanto, a agravante colacionou junto à exordial o “Certificado de Baixa de Microempreendedor Individual” (fl. 32 do evento 1011586).

Em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal é possível confirmar que a baixa da pessoa jurídica se deu em 07.04.2017, pelo motivo de “EXTINÇÃO P/ ENC LIQ VOLUNTÁRIA”
1
. Perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, a empresa encontra-se extinta, constando, na data de 07.04.2017, o arquivamento do ato concernente a “extinção/distrato/desconstituição”
2
.

Nos termos do artigo 45,
caput,
do Código Civil
3
, a pessoa jurídica passa a existir legalmente com a inscrição do seu ato constitutivo no registro competente. Por sua vez, a extinção, conforme art. 51, § 3º
4
, do mesmo diploma legal, ocorre com o cancelamento da inscrição, após a dissolução e, portanto, com a baixa da sociedade na Junta Comercial, cessa a capacidade civil daquela, ou seja, cessa a aptidão de ser titular de direitos e contrair obrigações. Via de consequência, aquela entidade jurídica deixa de existir legalmente e deixa de ter capacidade processual.

No caso em apreço, é inequívoco que o ajuizamento da demanda (10.10.2018) se deu quando a empresa agravante, autora da ação originária, já se encontrava regularmente extinta há mais de um ano e meio, não sendo admitida a sucessão processual, a qual é cabível apenas quando a extinção da parte autora ocorre no decorrer do feito, consoante disposto no artigo 313, §2º, inciso II, do CPC.

Dessa forma, revela-se impositiva a extinção do feito, em virtude da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO. 1 - O benefício da Assistência Judiciária Gratuita pode ser concedido às pessoas físicas ou jurídicas que comprovarem não possuir condições de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Súmula nº 481, do c. STJ. 2 - No caso concreto, mostra-se cabível a concessão do benefício da justiça gratuita, já que a empresa encontra-se baixada desde 2005, presumindo-se, portanto, que a partir de então ela não tenha mais auferido rendimentos. 3 - Restou comprovada a dissolução da sociedade, desde 11/03/2005, através do distrato social, em que foi, inclusive, deliberado sobre a forma de liquidação da sociedade e responsabilidade dos sócios. 4 - O fato de ter sido realizada a re-ratificação do distrato social da cláusula quinta do distrato social, no ano de 2010, no qual constou que os lotes da pessoa jurídica apelante seriam destinados à venda, não tem o condão de restabelecer a capacidade para efetivação de atos de liquidação, posto que já consumado o arquivamento. 5 -
Encerrada as atividades antes mesmo do ajuizamento da demanda, impositivo o reconhecimento da ausência de capacidade processual da autora/apelante, com a extinção do feito sem análise do mérito.
6 - Recurso improvido. (TJES; Apl 0001266-49.2016.8.08.0006; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 09/09/2019; DJES 19/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PRESSUPOSTOS DE CONDIÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO. PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 45, do Código Civil, que começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. 2. Por outro lado, uma das formas de extinção da pessoa jurídica de direito privado se dá através da dissolução quando ocorrer consenso unânime dos sócios, com o respectivo registro e averbação do distrato, conforme os arts. 1.033, inciso II e art. 51, § 1º, do Código Civil. 3. Neste contexto, prevê o art. 485, inciso IV, e § 3º, do CPC, que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, podendo o fazer de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. 4.
Ao tempo da propositura da demanda, 12/12/2017, a pessoa jurídica autora da ação encontrava-se regularmente extinta desde 29/12/2016, fato que revela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, haja vista não possuir capacidade para estar em juízo, e impõe a extinção do feito, nos moldes do art. 485, IV, do CPC
. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0036519-74.2017.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 17/11/2020; DJES 03/02/2021)

Acrescento que a ausência de capacidade processual é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 337, §5º e do artigo 485, §3º do CPC e, considerando se tratar de vício insanável na presente hipótese, despicienda seria a intimação da parte recorrente para se manifestar quanto ao ponto.

Mesmo assim, em homenagem ao que dispõe o art. 933 do CPC, oportunizei à agravante se manifestar no presente caderno processual, porém, embora intimada, esta permaneceu inerte.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do agravo de instrumento e
SUSCITO DE OFÍCIO
a preliminar de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e, por força do efeito translativo que imprimo ao presente recurso,
exting
o
a demanda originária
(Proc. nº 0006271-81.2018.8.08.0006) com fulcro no artigo 485, inc. IV do Código de Processo Civil de 2015.

Não havendo a angularização da relação processual, tal como no caso dos autos, não há amparo para o arbitramento de honorários sucumbenciais, uma vez que não há atuação profissional a ser recompensada. Custas, se houverem, pela autora, ora agravante.

É como voto.

1
Disponível em: <https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp>. Acesso em 19 fev. 2021.

2
Disponível em: <https://www.jucees.es.gov.br/consultaempresasn/>. Acesso em 19 fev. 2021.

3
Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.

4
Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua. [...]

§ 3º Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR
EX OFFICIO
–
AUSÊNCIA
DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
–
ACOLHI
DA –
PESSOA JURÍDICA EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL – INVIABILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL
–
EFEITO TRANSLATIVO
–
EXTINÇÃO DA AÇÃO EM PRIMEIRO GRAU – ÔNUS SUCUMBENCIAIS
.

1.
Nos termos do artigo 45,
caput,
do Código Civil, a pessoa jurídica passa a existir legalmente com a inscrição do seu ato constitutivo no registro competente. Por sua vez, a extinção, conforme art. 51, § 3º, do mesmo diploma legal, ocorre com o cancelamento da inscrição, após a dissolução e, portanto, com a baixa da sociedade na Junta Comercial, cessa a capacidade civil daquela, ou seja, cessa a aptidão de ser titular de direitos e contrair obrigações. Via de consequência, aquela entidade jurídica deixa de existir legalmente e deixa de ter capacidade processual.

2.
No caso em apreço, é inequívoco que o ajuizamento da demanda se deu quando a empresa agravante, autora da ação originária, já se encontrava regularmente extinta há mais de um ano e meio, não sendo admitida a sucessão processual, a qual é cabível apenas quando a extinção da parte autora ocorre no decorrer do feito, consoante disposto no artigo 313, §2º, inciso II, do CPC. Dessa forma, revela-se impositiva a extinção do feito, em virtude da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes.

3.
A ausência de capacidade processual é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 337, §5º e do artigo 485, §3º do CPC e, considerando se tratar de vício insanável na presente hipótese, despicienda seria a intimação da parte recorrente para se manifestar quanto ao ponto.

4.
Recurso conhecido. Preliminar acolhida: ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Efeito translativo: extinção da demanda originária.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento, ACOLHER a preliminar de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo suscitada de ofício e, por força do efeito translativo, extinguir a demanda originária, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.